Tribunal: TJES
Processo: 5005565-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005565-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: RENATO MOSCOSO CANTO PESSOA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTA POUPANÇA –
DESVIRTUAMENTO – NÃO COMPROVADO
– IMPENHORABILIDADE – QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Convalidando o disposto no artigo 833, X do CPC/15, a jurisprudência do C. STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

2.
O ora agravado demonstrou no presente agravo de instrumento, tanto que a conta objeto do bloqueio trata-se de conta poupança, quanto que a ordem judicial referida foi realizada sobre o saldo da mesma.

3.

O
extrato apresentado pelo
ora agravado
não demonstra a
utilização da referida
poupança
como se fosse uma conta-corrente,
pois não há movimentações financeiras realizadas,
razão pela qual deve ser afastada a penhora.
Com efeito, sendo
incontroverso nos autos que a penhora recaiu sobre valores depositados em conta poupança, inferiores ao mínimo legal apto a permitir a constrição,
bem como não restou demonstrado o desvirtuamento de sua utilização como conta-corrente, são
absolutamente impenhoráveis
os valores ali despositados
.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005565-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: RENATO MOSCOSO CANTO PESSOA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FERNANDO TALHATE DE SOUZA - ES14151-A, BENTO MACHADO GUIMARAES FILHO - ES4732, LUCIANA BEATRIZ PASSAMANI - ES8491

Advogado do(a) AGRAVADO: MAYCON VICENTE DA SILVA - ES23073-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto p
elo

BANCO
DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)

contra a decisão
digitalizada
em ID 2823932
(fls. 93/95)
, proferida pelo
MM.
Ju
iz

de Direito
da Vara
Única de Montanha
,

Antonio Carlos Facheti Filho,

que
nos autos da Ação de Execução ajuizada
em face de

RENATO MOSCOSO CANTO PESSOA
,
desconstituiu a penhora do valor de R$ 31.950,92 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) levada a efeito na conta poupança que o executado mantém junto ao Banco do Brasil.

Em suas razões recursais aduz o Banco agravante que o documento juntado pelo agravado é insuficiente para demonstrar que sua conta, ainda, que de poupança, era utilizada como típica conta poupança.

Nesse sentido, sustenta que a jurisprudência pátria é uníssona ao dispor que quando desvirtuado o caráter de poupança da conta, o que se pode aferir pela movimentação, como típica conta-corrente, os valores nela depositados não recebem a garantia da impenhorabilidade.

Ao final, com fundamento em tais razões, pugn
ou
pela
reforma da decisão agravada
para
que sejam reputados penhoráveis os valores constritos na conta bancária mantida no Banco do Brasil, de titularidade do agravado
.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Como é cediço, a regra do artigo 833, X, do CPC/15 visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade, sendo que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos de embargos de divergência e de recurso especial, fixou a tese de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos não é limitada às aplicações em poupança, e sim é extensível às demais inversões financeiras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

Não obstante, o desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PENSÃO. LIBERAÇÃO. DEVIDA. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X. 2. Comprovada a penhora de valores referentes à pensão paga pelo INSS, deve haver a liberação da quantia em favor da agravada.
3. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
(TJDF; AGI 07172.52-37.2022.8.07.0000; Ac. 160.1357; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 27/07/2022; Publ. PJe 16/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. Improcedência. Conta bancária com reiterada movimentação de saques e depósitos. Desvirtuamento do caráter poupador. Constrição legítima. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Embora conste literalmente da norma (CPC art. 649 inc. X) ser absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, a jurisprudência solidamente se orienta no sentido de autorizar, excepcionalmente, o bloqueio expropriatório de valores, quando a conta poupança for utilizada pelo correntista para a realização de frequentes movimentações financeiras de retirada e injeção de numerário. É que, nesse caso, há manifesto desvirtuamento da função poupadora dos depósitos. Eis que o montante não se presta à salvaguarda das economias pessoais, tampouco ao rendimento lucrativo, tais como se destinam, no geral, as cadernetas e contas poupança -, adquirindo evidentes contornos de conta corrente, modalidade de gerência financeira mais volátil e dinâmica não albergada, conseguintemente, pelo pálio das impenhorabilidades. (TJSC; AI 5057744-87.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 26/07/2022).

No caso em apreço, o extrato apresentado pelo ora agravado (fl. 81) demonstra que a caderneta de poupança não foi utilizada como uma conta-corrente, pois, como se pode inferir, não há movimentações financeiras realizadas, razão pela qual deve ser afastada a penhora.

Com efeito, sendo incontroverso nos autos que a penhora recaiu sobre valores depositados em conta poupança, inferiores ao mínimo legal apto a permitir a constrição, bem como não restou demonstrado o desvirtuamento de sua utilização como conta-corrente, são absolutamente impenhoráveis os valores ali depositados.

Esta Corte Estadual também corrobora o entendimento do STJ, conforme se pode inferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.
2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 3. Não há qualquer irregularidade na penhora de veículo realizada, devendo esta ser mantida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000558, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Consoante clara dicção do artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositada em caderneta de poupança. 2. Na espécie, conforme ofício do Banco do Brasil S/A acostado aos autos, os valores, objeto de constrição pelo Bacenjud, eram oriundos da conta poupança nº 510019372-3, de titularidade do embargante Cláudio Marques Fernandes. Ademais, houve bloqueio de um montante de R$ 2.832,62 (dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), ou seja, de um valor inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que atrai a regra de impenhorabilidade, insculpida no artigo 833, inciso X do CPC. 3.
No tocante às alegações sobre as ausências de provas de que a conta era utilizada efetivamente como conta poupança, inexistem elementos mínimos nos autos, notadamente nos extratos bancários juntados pela instituição financeira, que demonstrem o desvirtuamento da conta poupança ou mesmo movimentações bancárias atípicas, devendo ser mantida a impenhorabilidade dos valores nela depositados. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180072627, Relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho - Relator Substituto: Marcelo Menezes Loureiro, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

Portanto, firme nas razões expostas
e à luz da jurisprudência pátria,

NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Acompanho o E. Relator para
NEGAR
PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.